Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713201-88.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G10 URBANISMO S/A EMBARGADO: MARCOS MONTEIRO SILVA, ERICA OLGA DOS REIS GUERRA DA SILVA D E S P A C H O Após a prolação dos acórdãos de IDs 28983828, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por G10 Urbanismo S.A., e 31122147, que conheceu e rejeitou os embargos declaratórios, a patrona do apelante junta acordo que afirma ter sido celebrado entre as partes e requer a sua homologação (ID 31570405). A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil. Observa-se, no entanto, que o noticiado acordo foi assinado somente pelo apelante. Assim, intimem-se as partes para que juntem termo devidamente assinado por ambas. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora